Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OPÇÃO PELO PARCELAMENTO LEGALMENTE ASSEGURADO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO AO EXECUTADO, OBSRVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEPÓSITO DE 30% DO VALOR EXECUTADO, ALÉM DO MONTANTE INTEGRAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS (CPC, ART. 916, CAPUT). EXEGESE DO REGRAMENTO LEGAL. RESSALVA QUANTO AO ALCANCE DO PARCELAMENTO. INSERÇÃO DOS ACESSÓRIOS NA PREVISÃO. INVIABILIDADE. FRACIONAMENTO DAS VERBAS ACESSÓRIAS. INVIABILIDADE. LITERALIDADE DO PRECEPTIVO LEGAL ENCARTADO NO DIPLOMA PROCESSUAL. IMPERIOSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DE ALUDIDAS VERBAS, ALÉM DE TRINTA POR CENTO DO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. A exegese haurida do comando legal inserto no dispositivo do diploma processual civil que confere ao executado a possibilidade de, reconhecendo o crédito perseguido pelo exequente e renunciando à possibilidade de opor embargos, promover o fracionamento do pagamento do débito demanda a subserviência aos pressupostos formais delineados na norma, descerrando que o primeiro depósito exigido deve comportar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor executado e a integralidade do montante devido a título de custas processuais e honorários advocatícios (CPC, art. 916, caput).

2. A opção pelo parcelamento do débito exequendo, conquanto descerre reconhecimento da obrigação e renúncia ao manejo dos embargos do devedor, encerra direito subjetivo resguardado ao devedor, cujo exercício, contudo, é modulado pelas condições legalmente estabelecidas, e, assim, não contemplando o legislador processual ressalva no sentido de que as custas processuais e honorários advocatícios que também devem ser solvidos pelo executado estão compreendido no parcelamento assegurado, inviável a construção dessa exegese, devendo as obrigações acessórias serem realizadas integralmente no momento do recolhimento do equivalente a 30% (trinta por cento) do valor em execução.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.